Tribunal: TJPA
Processo: 0810340-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810340-37.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE VARGAS SOBRINHO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CUMPRINDO MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP, PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA SAIR DA COMARCA EM QUE RESIDE DURANTE O PERÍODO DE
28/07/2022 ATÉ 01/08/2022
. DATAS JÁ EXPIRADAS. PEDIDO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Se o objeto do pedido não é mais possível, dado o decurso do tempo, conclui-se como prejudicado o pleito pela perda do objeto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em reconhecer a prejudicialidade da ordem pela perda superveniente do objeto, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
preventivo,
com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr.
MARCELO FARIAS MENDANHA
, em favor do nacional
JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR
, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 70392750, em síntese, que:

“(...).

Como dito preambularmente, o paciente ocupa o polo passivo de ação penal que tramita perante o juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, nos autos de nº
0803083-88.2020.814.0045
, e chegou a ser preso preventivamente por ordem da autoridade coatora, decisão esta que foi substituída por prisão domiciliar nesta Corte, nos autos de
habeas corpus

0800017-07.2021.8.14.0000,
ante a falta de Sala de Estado Maior na Comarca de Redenção, efetivando a prerrogativa contida no inciso V do art. 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB.

Diante do excesso de prazo para o próprio início da instrução processual, o impetrante manejou novo
habeas corpus
, pleiteando a revogação por inteiro da custódia preventiva e de sua substitutiva, que seria a prisão domiciliar.

O novo pleito, que foi protocolizado sob o nº
0812198-40.2021.8.14.0000,
teve ordem concedida de ofício por esta Corte, ao fundamento de que a prisão domiciliar impedia o exercício pleno da profissão do paciente, que inclusive é um efetivo atividade defensor de direitos humanos, de reconhecimento nacional e internacional (títulos e honrarias anexos), cuja ementa do aludido
habeas corpus
ficou assim registrada (cópia anexa):

(omissis)

Note-se que a atuação enquanto profissional lhe permitiu a substituição da prisão domiciliar, por cautelares diversas da prisão e, dentre elas, a de sair do Estado do Pará
mediante prévia autorização
judicial.

Acontece que o acusado recebeu convite para lecionar na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, na pós-graduação
lato sensu
em
Direito, Negócios e Operações Mobiliárias
, em módulo que ocorrerá no próximo fim de semana sobre
Regularização Fundiária e Plano Diretor
, entre os dias
29 e 30 de julho/2022
, com o seguinte conteúdo programático:

(omissis)

Diante do convite, e da proximidade do encontro, o paciente formulou pedido em caráter de urgência à autoridade coatora, solicitando a esta autorização para se deslocar até a cidade de Goiânia, inclusive salientando que precisava confirmar sua participação junto à coordenação na data de hoje, para que fosse feita a divulgação necessária junto aos alunos da pós-graduação, contudo, o pedido ainda está pendente de análise e a autoridade coatora, em atendimento ao impetrante no balcão da serventia daquela unidade judiciaria, não assegurou que analisaria o pedido em virtude de alta demanda para digitalização de processos físicos junto à Comarca de Parauapebas.

Por se tratar de oportunidade profissional, fruto de sua atuação aqui no Estado do Pará, e face à urgência de apresentar resposta á coordenação do curso, que lhe enviou e-mail nesse sentido, é que o impetrante se vale do presente para obter a respectiva autorização, demonstrando sua boa-fé em cumprir com as cautelares que lhe foram impostas, e que estão sendo cumpridas rigorosamente.

O curso será nos dias
29 e 30 de julho
, próxima sexta e sábado, sendo que, seria necessário um dia a mais para se descolocar via terrestre, eis que Goiânia fica a mais de 1.200km de Redenção, e outro dia para o retorno, pugnando, assim, pela liberação já a partir do dia
28/07
, quinta-feira, e retorno até segunda, dia
01/08/2022
, e diante da proximidade, é que se justifica a impetração da presente medida em caráter preventivo.” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“Com base nos argumentos fáticos e jurídicos alhures enfatizados, bem como na documentação que instrui a presente, o impetrante requer:

A – de plano, a concessão de liminar em favor do paciente, a fim de que possa confirmar sua participação em curso de pós-graduação
lato sensu
em
Direito, Negócios e Operações Mobiliárias
, em módulo que ocorrerá no próximo fim de semana sobre
Regularização Fundiária e Plano Diretor
, entre os dias
29 e 30 de julho/2022,
com liberação para deslocamento a partir do dia 28/07 e retorno até o dia 01/08, nos termos outrora invocados;

B – a concessão da ordem, a fim de que seja garantido ao paciente o direito de exercer sua atividade profissional de docente, no Estado de Goiás, no período definido em linhas volvidas, em cumprimento ao que fora definido por esta Corte;

C – o impetrante
requer a intimação da data de sessão de julgamento
, para fins de participação e realização de sustentação oral em favor do paciente, inclusive com dispensa de pedido de informações da autoridade coatora, já que se trata de procedimento incluído no Processo Judicial Eletrônico.
”

<sic>

Com a inicial juntou documentos.

O feito foi encaminhado à relatoria da e. Desa. Eva do Amaral Coelho, que indeferiu o pedido de liminar, solicitou informações e determinou o envio ao Ministério Público como
custos legis
, e, após, que retornasse à relatora originária da e. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Id. 10453711.

Prestadas as informações, Id. 10539843, o Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ,
em razão da perda superveniente do objeto, Id. 10581581.

Conclusos à relatora originária, por razões supervenientes, declarou-se suspeita para atuar nestes autos, Id. 10605418.

Encaminhados à e. Desa. Eva do Amaral Coelho, da mesma forma, firmou suspeição, Id. 10628728.

Distribuídos à Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que identificou a prevenção do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, Id. 10652011, que a rejeitou, porém, apontou à Desa. Kédma Pacífico Lyra como preventa, Id. 10800505, sendo a ela enviados os autos, mas, também, declarou-se suspeita, Id. 10857210.

O feito foi redistribuído à e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, tendo ela indicado a minha prevenção, Id. 10863694.

Assim, os autos vieram a mim, Id. 10864842.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A despeito das razões expostas pelo impetrante, tem-se que é o caso de ser julgado
prejudicado o presente

writ
, no que diz respeito ao pedido específico de viagem
para o período de 28/07/2022 até 01/08/2022, uma vez que não há mais tempo hábil para tanto.

Para corroborar, colaciono da jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS - AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM INTERNACIONAL - PERDA DO OBJETO - DATAS DA VIAGEM EXPIRADAS - PEDIDO PREJUDICADO - SALVO CONDUTO - HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO VISLUMBRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

Se o objeto do pedido não é mais possível, dado o decurso do tempo conclui-se que prejudicado o pleito pela perda do objeto.

O temor vago, infundado e sem prova, sobre a possibilidade de coação ilegal, não gera direito ao salvo-conduto.

(TJ-MG - HC: 10000200304277000 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 21/07/2020, Câmaras Criminais/3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/07/2020)

Assim, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP, e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 27/09/2022